Tribunal: TJDFT
Processo: 0755633-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Exequente nos autos da ação de execução de título extrajudicial, em que se busca o provimento do recurso para que a sentença seja anulada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi ou não adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do CPC, e, consequentemente, se a sentença deve ou não ser anulada.
III. Razões de decidir.
3. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes da citação do executado ocasiona a falta do interesse de agir do Exequente, de modo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito. Precedentes.
4. No caso em apreço, tendo em vista que a petição inicial ainda não havia sido recebida, impõe-se o seu indeferimento nos termos dos arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do CPC (carência da ação).
5. A suspensão do processo de execução, na forma do art. 922 do CPC, apenas é possível nas hipóteses em que já houve a formação da relação jurídica processual, por intermédio da citação válida da parte executada.
6. Não se pode considerar a assinatura no termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida, já que os Apelados não estão devidamente representados nos autos, pois não há patrono constituído.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes da citação ocasiona a falta do interesse de agir do Exequente, de modo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito. 2. Não se pode considerar a assinatura no termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida, já que os Apelados não estão devidamente representados nos autos, pois não há patrono constituído.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, inc. III, 485, inc. I, e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.620.072, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.09.2022; TJDFT, Acórdão n. 1.370.616, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão 1.278.005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26.08.2020.